Tribunal: TJMT
Processo: 0006640-03.2015.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006640-03.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA DE BARROS DA SILVA - CPF: 020.362.031-32 (APELANTE), MARIA EUNICE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.668.951-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), DANIELA DE BARROS DA SILVA - CPF: 020.362.031-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -

REJEITADA - IMÓVEL

DE PROGRAMA HABITACIONAL – BEM MUNICIPAL - TERMO DE CESSÃO DE USO – CLAUSULA RESOLUTIVA –

IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – DIREITO À MORADIA – DIREITO RELATIVO - INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família. As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal. A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por

Maria Eunice Pereira dos Santos
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença,

proferida pelo Juízo da 4
a

Vara da Comarca de Primavera do Leste
, que,

na Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo
Município de Primavera do Leste
,

reintegrou a Fazenda Pública Municipal, Autora, Recorrida, no imóvel descrito na inicial,
observado o disposto na Lei no 14.216/2021 e na decisão da ADPF 828,
bem como condenou a Requerida, Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do diploma processual
(id. 150197658).

Busca a parte Requerida a reforma da sentença, sob o argumento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova, notadamente a oitiva das testemunhas já arroladas, para comprovação da boa-fé na condição de terceira adquirente do imóvel.

Narra que, após separação matrimonial e divisão de bens, agindo de boa-fé, adquiriu a residência objeto da ação possessória, pelo valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), local onde passou a viver com sua filha e neta. Contudo, após um mês, foi interpelada pelo Recorrido a desocupar o imóvel.

Afirma vulnerabilidade econômica e social, já que está desempregada, sobrevivendo de “bicos”, e o único valor que dispunha comprou o referido imóvel, para residir com sua família – filha e neta. Ou seja, sequer dispõe de condições financeiras para arcar com aluguel de outro imóvel.

Defende que a conduta do Recorrido em obrigá-la a desocupar o imóvel vai de encontro à política pública do programa habitacional, notadamente porque preenche os requisitos legais para ser beneficiária. Além disso, não comprou a fila de espera para distribuição de moradias habitacionais.

Insiste que o ato sentencial viola
os princípios constitucionais da moradia (Art. 6o, CR/88), da dignidade da pessoa humana (Art. 1o, III, CR/88) e da erradicação da marginalização (Art. 3o, III, CR/88).

Consigna que, em caso de entendimento contrário, seja reconhecido seu direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como as voluptuárias, com finalidade de impedir o enriquecimento sem causa à municipalidade, Recorrida.

Por isso, requer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova. Se superada, a reforma da sentença para resguardar seu direito à moradia e, subsidiariamente, o recebimento das benfeitorias (id. 150197659).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.
150197663
).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 158250190).

É o relatório.

V O T O (P R E J U D I C I A L D E M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
alegação de cerceamento de defesa
da Recorrente tem como base o fato de o magistrado ter julgado antecipadamente a lide, ou seja, sem designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas, com a finalidade de demonstrar a boa-fé da Recorrente na aquisição de imóvel de Programa Habitacional Municipal doado a outra pessoa, com cláusula resolutiva.

Sem razão a Recorrente.

Veja que, ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, porque se embasou em outras provas para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - QUESTÃO QUE DISPENSAVA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - REJEIÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ANTERIOR AQUISIÇÃO E POSSE - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. “
O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016). Não comprovada a posse ou propriedade do embargante sobre o imóvel objeto de indisponibilidade em ação de improbidade administrativa, a rejeição dos embargos de terceiro era medida que se impunha, devendo ser mantida. (N.U 0002901-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/5/2020, publicado no DJE 21/5/2020). [Destaquei].

Para ser caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não somente apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Demais a mais, nota-se que o magistrado acompanhou a jurisprudência pátria sobre o assunto. Cita-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.”

(N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (Negritei)

Portanto, não há que se falar em atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive porque o ato sentencial está de acordo com a jurisprudência pátria.

Logo, REJEITO a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
Ação de Reintegração de Posse
, proposta pelo
Município de Primavera do Leste
, em desfavor de
Daniela de Barros França
e
Maria Eunice Pereira dos Santos
, no ano de 2015, busca a reintegração de imóvel do Programa Habitacional “Tô Feliz”, localizado na Rua Laranjeira, n. 1.140, quadra 09, lote 19, Jardim Esperança, na citada municipalidade, após notícias de que Daniela, beneficiada com a doação do referido bem, por meio de Termo de Cessão Uso, com clausula resolutiva que veda o repasse a terceiro, firmado com a referida municipalidade, alienou o imóvel a
Luiza Costa Neves
, que o vendeu a Maria Eunice, ora Recorrente (id. 151904699, págs. 6 a 11).

O magistrado singular julgou procedente o pedido,
in verbis
(id.
150197658):

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a reintegração da parte requerente na posse do imóvel descrito na inicial, observado o disposto na Lei no 14.216/2021 e na decisão da ADPF 828.

Sem custas e despesas processuais.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do diploma processual.(...)”

Irresignada, a Recorrente sustenta que, de boa-fé, adquiriu, com as parcas economias que tinha, no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), o imóvel doado a
Daniela de Barros França pela Administração Pública Municipal, Recorrida
.

Defende que se enquadra no perfil para ser beneficiada com um imóvel de Programa Habitacional. Por sua vez, o Recorrido não comprovou a alegada fila de pessoas que necessitam de moradia, aguardando ser contempladas pelo referido Programa.

Sabe-se que, na Ação de Reintegração de Posse, cabe ao Autor, nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil, provar a posse, o esbulho praticado pelo Requerido, a data e a perda da posse. O referido dispositivo legal assim dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O conjunto probatório revela que o Recorrido cedeu à Daniela de Barros França, casa que integra Programa Habitacional “Tô Felix”, por meio de Termo de Cessão de Uso, com cláusula resolutiva que veda o repasse a terceiro (id. 150194699, págs. 15 a 18).

Consta que a cessionária, Daniela de Barros Santos, sem autorização do Recorrido, vendeu o imóvel, objeto da cessão, para Luiza Costa Neves, no valor de R$ 15.00,00 (Quinze mil reais), que teria alienado para a Recorrente, no suposto montante de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) (id. 150194699, págs. 22 a 31 e 39 a 40).

Contudo, extrai-se do citado Termo de Cessão de uso de Imóvel Urbano que as casas do citado Programa Habitacional eram cedidos às pessoas, previamente cadastradas, para moradia, com a ressalva de que não poderiam ser repassados, a qualquer título, a terceiros,
in verbis
:

“(...) Cláusula 3a - Do prazo de validade - Durante a vigência da presente cessão, o 'CESSIONÁRIO (a), não poderá dar destinação outra a sua própria habitação, sob pena de ver cessado sumariamente o presente termo.

Cláusula 4a - Da Cláusula resolutiva
— Em caso de cessão do CESSIONÁRIO (a), a terceiros, seja a qualquer título, locação, cessão a pessoa da família, seja o título oneroso ou gratuito, implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito a reintegração da posse, que é exclusivamente do CESSIONÁRIO(a).
(...)” (Destaquei)

A Secretária de Assistência Social lavrou Auto de Constatação da mencionada situação, ocasião em que comunicou a Recorrente acerca da irregularidade quanto ocupação do imóvel (id. 150194699, pág. 39/40).

A Recorrente não tem direito a permanecer no imóvel, porque a ocupação sucedeu sem anuência do Recorrido.

Não há desconsiderar que a Recorrente é conhecedora das regras que vedam o repasse do imóvel a outras pessoas, inclusive porque foi comunicada por servidores da Secretaria Social Municipal.

O certo é que, ao residir no imóvel, sem autorização expressa do Recorrido, a Recorrente assumiu o risco de ter que desocupá-lo, a qualquer momento, já que não foi a ela cedido.

A propósito, repita-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.” (N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (Negritei)

Logo, o Autor, Recorrido, preencheu os requisitos, por deter a posse do imóvel, objeto da ação reintegratória, que foi cedido a nacional Daniela.

Melhor sorte não teve o pleito de pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, porquanto a ocupação se deu de forma irregular, o que não configura posse, mas detenção, por isso, não gera tal direito.

Nesse sentido, cita-se:

ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL– DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – PRETENSÃO DE EXPROPRIAÇÃO EXCLUSIVA DAS BENFEITORIAS MANTIDAS EM ÁREA PÚBLICA – INTERESSE PROCESSUAL DA ADMINISTRAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – LINHA VERDE/MG. 1. (...). 2.
A ocupação irregular, a qualquer título, de área pública, não autoriza a indenização de benfeitorias, por não se equiparar o mero detentor com o posseiro
. 3. (...). (REsp 1353976/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018). (Negritei).

Sendo assim, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e DESPROVEJO o Apelo, interposto por Maria Eunice Pereira dos Santos, com manutenção incólume da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023